Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-30.2023.8.11.0100
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000075-30.2023.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), J M C INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 30.002.213/0001-13 (AGRAVADO), NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA - CPF: 050.639.519-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARMAZENAMENTO INDEVIDO DE MADEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MAJORAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO SOCIAL SIGNIFICATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação visando à majoração do valor fixado a título de danos morais coletivos em ação civil pública ambiental.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de majoração do valor fixado a título de danos morais coletivos pelo armazenamento irregular de madeira, considerando a ausência de demonstração de intranquilidade social ou repercussão significativa à coletividade.

III. Razões de decidir

3. A configuração de dano moral coletivo ambiental exige demonstração de grave impacto à moral social ou à ordem extrapatrimonial da coletividade.

4. A conduta de armazenamento indevido de madeira, embora contrária à legislação ambiental, não foi demonstrada como causadora de intranquilidade social significativa.

5. O valor arbitrado na sentença (R$ 20.000,00) é suficiente para atender à finalidade pedagógica e punitiva, não comportando majoração na ausência de elementos concretos que indiquem maior lesividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento do dano moral coletivo ambiental depende da demonstração de grave impacto à coletividade, não sendo presumido pela prática de infração ambiental.

2. A majoração do valor fixado a título de danos morais coletivos exige a comprovação de maior lesividade ou repercussão social significativa, o que não se verifica em caso de armazenamento irregular de madeira."

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1002890-10.2021.8.11.0087, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 03/12/2024; N.U 1000096-13.2018.8.11.0025, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, DJE 29/10/2024.

Relatório

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravante, o qual objetivava a reforma parcial da sentença, a fim de majorar o valor da indenização por dano moral coletivo.

O Agravante defende o cabimento da indenização por dano moral coletivo, e que o valor fixado na sentença foi muito aquém do que realmente seria o valor pelos serviços ecossistêmicos que o ambiente deixa de produzir enquanto se mantém a degradação e não se recupera.

Sustenta que:

“A Lei n.º 12.651/2012 (Código Florestal) estabelece normas para a proteção da vegetação nativa e regula o uso sustentável dos recursos naturais, incluindo a manutenção de serviços ambientais como o sequestro de carbono e a proteção das bacias hidrográficas (vide arts. 1º e 3º, II que trata da importância e definição dos "serviços ambientais" como "as funções ecológicas essenciais prestadas pelos ecossistemas que favorecem a vida humana e são relevantes para a manutenção da qualidade ambiental".

Já a Lei n.º 14.119/2021, que estabelece a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais – PNPSA, traz diretrizes para a remuneração de serviços ambientais, incluindo a conservação da biodiversidade, o sequestro de carbono, a proteção de mananciais e a conservação do solo. Desmatamentos como os realizados resultam em evidentes prejuízos ao meio ambiente já que as florestas convertidas deixam de prestá-los.

Aliás, o art. 2º da referida Lei define "serviços ambientais" como atividades humanas que favorecem a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos, sendo que o art. 3º, inciso V fala sobre o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento dos estoques de carbono florestal.

Essas leis e dispositivos ressaltam a importância de preservar os serviços ecossistêmicos que os ecossistemas florestais proporcionam, garantindo o equilíbrio climático, a disponibilidade de recursos hídricos e a manutenção da biodiversidade.

Para fins de valoração dos danos ambientais, o Centro de Apoio à Execução Ambiental elaborou o Relatório Técnico n.º 1164/2022, utilizado pelo Ministério Público como fundamento técnico para a estimativa do dano material e moral na propositura da presente Ação Civil Pública (id. 107933873, p. 60/64). O referido relatório foi adotado como parâmetro para se alcançar, de forma fundamentada, o valor mais adequado à reparação dos danos apurados.

(...)

Ademais, a condenação por dano moral não pode ser fixada em valor irrisório, sob pena de esvaziar os objetivos fundamentais do instituto, que vão além da mera reparação do dano sofrido.”

Requer a reforma da decisão monocrática, a fim de dar provimento ao recurso de apelação para majorar o valor do dano moral.

Sem contrarrazões, conforme certidões de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

O Agravante ajuizou a ação em razão da conduta dos Agravados em manter estoque físico de madeiras divergente do declarado no sistema oficial de controle SISFLORA, conforme Auto de Infração n.º 9163811-E,

Termo de Embargo n.º 741812-E, e Relatório de Fiscalização emitidos pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

Conforme se extrai do Auto de Infração e Relatório de Fiscalização, o órgão ambiental aplicou multas administrativas no valor de R$21.500,00 e de R$220.524,00.

A sentença apelada condenou os agravados na

obrigação de não fazer, consistente na abstenção de condutas potencialmente lesivas ao meio ambiente; à suspensão de participação em linhas de financiamento junto a instituições oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na apelação, o agravante pleiteou a majoração do valor dos danos morais coletivos e a decisão monocrática negou provimento ao apelo, com os seguintes fundamentos:

“ (...)

No relatório de fiscalização, é narrado que a fiscalização do órgão ambiental ocorreu no pátio das empresa Nicolas Gustavo EPP e JM C Indústria e Comércio de Madeiras; que

na análise do saldo da empresa Nicolas Gustavo de Oliveira-EPP, constatou-se que era condizente com o constante do SISFLORA, contudo, da empresa apelada, J M C Indústria e Comércio de Madeiras, não

havia correspondência.

Tal relatório informa que além do Auto de Infração acima descrito, com aplicação de Multa de R$.21.500,00, foi lavrado outro Auto de Infração, pelo depósito de madeiras de diversas essências, sem licença validade da autoridade ambiental, aplicando-se multa de R$220.524,00, ressaltando que as madeiras foram apreendidas e doadas.

De tais documentos, extrai-se que a ação tem por fundamento a inserção de dados falsos quanto ao estoque físico de madeiras, e ter em depósito, no pátio da empresa, madeiras sem licença válida.

Como bem fundamentou o juízo de primeiro grau ao rejeitar o pedido da inicial de condenação em danos materiais “Não se ignora que a conduta ilícita de manter em depósito madeira sem origem (ilegal) atrai sanção ao infrator, mas não há nexo de causalidade entre o efetivo dano ambiental (desmate ilegal) e a conduta dos requeridos. De semelhante modo, o dano ambiental foi causado pelo agente que promoveu o desmate, não podendo ser imputada a responsabilidade aos réus, porque, conforme destacado, embora a conduta de manter madeira ilegal em depósito seja contrária ao sistema de proteção ao meio ambiente, em nada se confunde com a conduta de desmatar, degradar ou poluir.”

Contudo, concluiu o julgador de primeiro grau que embora não haja nexo de causalidade entre a conduta da apelada e os danos ambientais materiais, a armazenagem indevida de madeira, por si só, caracteriza dano moral coletivo, pois ultrapassa a esfera individual, fomentando o desmatamento ilegal.

Com tais fundamentos condenou a empresa apelada a indenizar danos

morais coletivos em R$20.000,00.

Embora o entendimento, neste Tribunal, seja no sentido da não caracterização de dano moral coletivo em ação ambiental sem que haja demonstração de que ocasionou intranquilidade e comoção social, foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Em assim o sendo, se a configuração do dano moral coletivo é questionável, não se vislumbrando que efetivamente tenha sido demonstrado o dano moral coletivo, não é de se admitir a majoração do valor que o juízo de primeiro grau fixou.

Também é de se ressaltar que houveram sanções administrativas, imposição de multa administrativa, apreensão e perdimento das madeiras e, não havendo a demonstração de intranquilidade, sofrimento, de toda uma coletividade, o valor fixado pelo juízo atinge a finalidade da indenização, servindo como punição pedagógica.”

Conforme se extrai da argumentação do agravante quanto ao valor fixado a título de danos morais ser irrisório, a fundamentação se ampara no desmate indevido, com destruição do meio ambiente.

Entretanto, como constou da sentença e da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, a conduta ilícita que sustenta a condenação é manter em depósito madeira em descompasso com o que está lançado no sistema SISFLORA.

Com isso, não se pode atribuir aos agravados a conduta de desmate ilegal.

Por consequência, o dano moral foi fixado pela armazenagem indevida de madeira e a sentença concluiu que tal conduta, por si só, caracteriza o dano moral coletivo.

É entendimento deste tribunal de que o dano moral coletivo ambiental necessita da demonstração de intranquilidade, repercussão social significativa, não se tratando de dano presumido.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

5 - Para a configuração do dano moral coletivo, é necessário que a infração ambiental tenha repercussão significativa, causando intranquilidade social ou alterando a ordem extrapatrimonial da comunidade. No caso em análise, não foram demonstrados elementos suficientes para justificar a condenação por danos morais coletivos.

6 - Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais coletivos, mantendo-se as demais obrigações impostas pela sentença.

(N.U 1002890-10.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024)

Direito Ambiental. Ação Civil Pública. Degradação ambiental. Obrigação de fazer. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). Prazo e legitimidade para exigir.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Sidnei Andre Frison e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação civil pública, determinou a obrigação de apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), entre outras medidas relacionadas à reparação ambiental.

II. Questão em discussão

(...)

3. Discute-se, ainda, a possibilidade de condenação por danos morais coletivos, conforme requerido pelo Ministério Público, em razão da degradação ambiental constatada.

III. Razões de decidir

(...)

6. Não há comprovação de danos morais coletivos que justifique a condenação, considerando a ausência de elementos que demonstrem lesão extrapatrimonial à coletividade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

(...)

2. "A ausência de provas de danos morais coletivos afasta a possibilidade de condenação por lesão extrapatrimonial."

(...)

(N.U 1002140-40.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

(...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é se o ato de desmatamento sem autorização, ainda que prejudicial ao meio ambiente, caracteriza dano moral coletivo, justificando a condenação do réu ao pagamento de indenização por tal título.

III. Razões de decidir

3. O dano moral coletivo exige demonstração de grave impacto à coletividade e à moral social, o que não se verifica no caso, já que o fato não gerou repercussão social significativa.

4. A condenação por danos morais coletivos não decorre automaticamente da infração ambiental, sendo necessário demonstrar nexo de causalidade com o abalo moral da coletividade, o que não ficou comprovado nos autos.

5. Embora o desmatamento seja uma infração ambiental, a ausência de notoriedade pública do fato impede o reconhecimento de abalo moral coletivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "A condenação por danos morais coletivos ambientais depende da comprovação de impacto significativo à coletividade, o que não foi demonstrado no presente caso."

(...)

(N.U 1000096-13.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

Por tais razões, não comporta provimento o recurso de apelação com o objetivo de majorar o valor do dano moral coletivo fixado na sentença.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025